Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-40.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001329-40.2015.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: GLAUBER FERNANDO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação ministerial. jurados absolveram o recorrido do crime de homicídio qualificado. alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. improcedência. jurados optaram por uma das versões apresentadas em plenário, acatando a tese de legítima defesa. decisão amparada pela prova oral produzida em plenário e em laudos periciais. princípio constitucional da soberania dos veredictos. manutenção da decisão do júri popular. apelação ministerial conhecida e improvida. decisão unânime.

O órgão ministerial afirmou, em suma, que a decisão que absolveu o réu é manifestamente contrária à prova dos autos. A instituição do Júri está prevista na Magna Carta, no importante capítulo
"direitos e garantias fundamentais"
. Em seu art. 5º, XXXVIII, consta expressamente que:
“[...] é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida [...]”.
Segundo o poder constituinte originário, por ser expressão da vontade popular, a decisão dos jurados é soberana. Do princípio da soberania dos veredictos, decorre a conclusão lógica de que uma Corte de Justiça, composta por juízes togados, não pode modificar a decisão do conselho de sentença, substituindo os jurados na apreciação do mérito da causa. Todavia, isto não significa dizer que o veredicto seja irrecorrível ou definitivo, sendo possível que o Tribunal determine a anulação do julgamento, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri Popular. No intuito compatibilizar o recurso contra as decisões do júri, com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o legislador ordinário empregou a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
. Trata-se, portanto, de veredicto que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, isto é, que foi proferido ao arrepio de tudo que consta do processo. Assim, não se entende por decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que aprova uma das teses defendidas em plenário, sustentada em provas do processo, ainda que existam outros elementos de convicção em sentido oposto. Na hipótese, constata-se que, ao contrário do que afirmou o representante ministerial, os depoimentos prestados em plenário não confirmaram cabalmente que o apelado teria agido fora da excludente de ilicitude da legítima defesa. Em verdade, presente nos autos laudo de lesões corporais, o qual confirmou a versão de que a cunhada do apelado teria sido agredida no interior da casa de show onde a confusão se iniciou, fato que teria motivado o recorrido a tentar defendê-la. Igualmente, há testemunhas que afirmaram que o apelado, em um segundo momento, também passou a ser agredido por diversas pessoas, tendo entrado em luta corporal apenas para repelir injusta e atual agressão. A testemunha ocular Maycon de Araújo Oliveira, policial militar, afirmou em plenário que presenciou o recorrido em franca desvantagem física, uma vez que estava sendo espancado por três ou quatro pessoas, as quais lhe aplicavam vários socos e pontapés. Corroborando o depoimento acima, a cunhada do recorrido, Kamila Gonçalves, a qual também presenciou o crime, narrou em plenário que o recorrido estava sendo agredido de forma desleal, com socos na nuca, por uma horda violenta. Ademais, o laudo pericial constante dos autos demonstra que o recorrido teria efetuado apenas um disparo de arma de fogo, não obstante, as nove munições restantes no carregador da pistola. Tal fato acabou confirmando a tese da excludente de ilicitude, na medida em que comprova o uso moderado dos meios de defesa de que o recorrido dispunha no momento, para repelir a injusta agressão desferida contra si. Observa-se, portanto, que há nos autos duas versões dos fatos, tendo os jurados optado por aquela sustentada pela defesa, com base nas provas citadas. Desta feita, não se está diante de veredicto manifestamente contrário a prova dos autos, razão pela qual o melhor Direito recomenda o respeito a decisão dos jurados, em homenagem ao princípio constitucional do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CR/88.
Precedentes
.
Recurso improvido. Decisão unânime.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo
improvido
, acompanhando o voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu o apelado
Glauber Fernando da Silva
do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inc. II e IV do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver anulada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara

Distrital de Icoaraci.

Em suas razões, o órgão ministerial afirmou que a decisão que absolveu o apelado da acusação de homicídio qualificado é
manifestamente contrária à prova dos autos
,
pois tanto a materialidade, quanto a autoria estariam cabalmente demonstradas e apontam o recorrido como autor do crime.

Alegou que os depoimentos das testemunhas afastam a tese de legítima defesa sustentada em plenário pela defesa. Ao final, o órgão ministerial requereu o provimento do apelo

para que seja
anulado o julgamento
, submetendo-se o réu a
novo júri.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento do apelo
, mantendo-se a decisão do conselho de sentença
. Nesta superior instância, o
parquet
se manifestou pelo
provimento do recurso ministerial
.

À revisão. Inclua-se o feito na sessão de vídeo conferência, dado o pedido

de
sustentação oral
na petição de id. 11978719.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo
os fatos delituosos
narrados na exordial.

“[...] Narra a peça inquisitória que no dia 18/02,2015, Dor volta das 23h, na Rua Quinze de Agosto, em frente à sede do Ibirapuera, o denunciado matou a vítima PAULO SÉRGIO DOS SANTOS DAS MERCÊS por meio de disparos de arma de fogo. Conforme relatado nos autos, na noite do crime a vítima estava acompanhada de familiares e amigos dentro da casa de shows do Ibirapuera, quando em certo momento da noite ocorreu uma briga entre sua esposa TATIANE PINHEIRO BONIFÁCIO e uma cidadã identificada como "CAMILA" que seria ex-namorada da vítima. Após a discussão terminar, TATIANE chamou PAULO SERG O para voltarem para casa, porém foram surpreendidos por CAMILA que estava acompanhada de seu marido WAGNER e do denunciado que seria seu cunhado, tendo esta relatado ao acusado que a vítima PAULO SÉRGIO teria a agredido fisicamente, o que fez com que o denunciado passasse a agredir fisicamente PAULO SÉRGIO, aplicando-lhe uma "gravata" e depois muitos socos até ser separado por amigos da vítima. Ocorre que. de forma descontrolada, o acusado passou a agredir fisicamente a esposa da vítima e sem maiores explicações sacou a arma de fogo que portava e disparou os tiros que mataram a vítima PAULO, na frente de várias pessoas que se encontravam na festa [...]”

Regularmente processado, o apelado foi pronunciado como incurso no crime do
art. 121, §2º, inc. II e IV do CPB.
Entretanto, submetido a julgamento, o conselho de sentença o absolveu, acatando a tese de legítima defesa sustentada em plenário. Inconformado, a acusação apelou, com fulcro no art. 593, III, “d” do CPP.

O órgão ministerial afirmou, em suma, que a decisão que absolveu o réu é manifestamente contrária à prova dos autos.

A instituição do Júri está prevista na Magna Carta, no importante capítulo
"direitos e garantias fundamentais"
. Em seu art. 5º, XXXVIII, consta expressamente que:
“[...] é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a
soberania dos veredictos
; d) a
competência
para o

julgamento dos
crimes dolosos
contra a vida [...]”.

Segundo o poder constituinte originário, por ser expressão da vontade popular, a decisão dos jurados é soberana. Do princípio da soberania dos veredictos, decorre a conclusão lógica de que uma Corte de Justiça, composta por juízes togados, não pode modificar a decisão do conselho de sentença, substituindo os jurados na apreciação do mérito da causa. Todavia, isto não significa dizer que o veredicto seja irrecorrível ou definitivo, sendo possível que o Tribunal determine a
anulação
do julgamento, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

No intuito compatibilizar o recurso contra as decisões do júri, com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o legislador ordinário empregou a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”. Trata-se, portanto, de veredicto que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, isto é, que foi proferido ao arrepio de tudo que consta do processo. Assim, não se entende por decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que aprova uma das teses defendidas em plenário, sustentada em provas do processo, ainda que existam outros elementos de convicção em sentido oposto.

Analisando os autos, constata-se que, ao contrário do que afirmou o representante ministerial, os depoimentos prestados em plenário não confirmaram cabalmente que o apelado teria agido fora da excludente de ilicitude da legítima defesa. Em verdade, presente às fls. 248/249 dos autos laudo de lesões corporais, o qual confirmou a versão de que a cunhada do apelado teria sido agredida no interior da casa de show onde a confusão se iniciou, fato que teria motivado o recorrido a tentar defendê-la. Igualmente, há testemunhas que afirmaram que o apelado, em um segundo momento, também passou a ser agredido por diversas pessoas, tendo entrado em luta corporal apenas para repelir injusta e atual agressão.

Deveras, a testemunha ocular
Maycon de Araújo Oliveira
, policial militar, afirmou em plenário que presenciou o recorrido em franca desvantagem física, uma vez que estava sendo espancado por três ou quatro pessoas, as quais lhe aplicavam
vários socos e pontapés.

Corroborando o depoimento acima, a cunhada do recorrido, Kamila Gonçalves, a qual

também presenciou o crime, narrou em plenário que o
recorrido estava sendo agredido de forma desleal
, com socos na nuca, por uma
horda violenta
. Transcrevo parte do depoimento:

“[...] ao retornarmos para a mesa, a Tatiane veio, já chegou me ofendendo de tudo quanto é coisa, dizendo que eu era uma safada, uma puta, isso e aquilo. Aí já iniciou as agressões, ela começou a puxar meu cabelo e tudinho mais. E aí, para tentar me defender, eu peguei a latinha que estava na minha mão e acertei no rosto dela. Aí daí veio o Paulo com o pessoal que estavam juntos na mesa com ele. Aí começaram a me agredir mais e mais. Aí meu esposo tentou intervir, só que aí não teve como, erar muita gente me agredindo. Aí foi que o meu concunhado, o Glauber, me pegou por aqui, no momento nem tinha visto quem era. Já lá na frente que eu fui ver que era ele que tinha me levado para fora. Aí os seguranças pegaram, retiraram o pessoal que estava na outra mesa, nós ficamos esperando um pouco lá, até acalmar a situação, aí nós saímos. O Gláuber saiu na frente, eu e meu esposa em seguida, aí aconteceu o seguinte, lá fora eles já foram para cima do Glauber [...] As mesmas pessoas que me agrediram [...] um deles pegou o Glauber por trás, e eles vieram mais uns 07 (sete) ou 08 (oito). Foi aí nesse momento em que houve o disparo [...] Na saída lá, todos eles pularam para cima dele e agrediram ele [...] era soco na nuca, eram todas as formas, eram muitos socos [...]”

Ademais, o laudo pericial constante dos autos demonstra que o recorrido teria efetuado apenas um disparo de arma de fogo, não obstante, as nove munições restantes no carregador da pistola. Tal fato acabou confirmando a tese da excludente de ilicitude, na medida em que comprova o uso moderado dos meios de defesa de que o recorrido dispunha no momento, para repelir a

injusta

agressão desferida contra si.

Observa-se, portanto, que há nos autos duas versões dos fatos, tendo os jurados optado por aquela sustentada pela defesa, com base nas provas citadas. Desta feita, não se está diante de veredicto manifestamente contrário a prova dos autos, razão pela qual o melhor Direito recomenda o respeito a decisão dos jurados, em homenagem ao princípio constitucional do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CR/88.

Esse é o entendimento da
jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. APENAS ALÍNEA “D”. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, conhecendo-se do recurso somente quanto ao ponto de insurgência (alínea “d”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal). 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, como no presente caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de inexistência de dolo eventual. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 00335658120138070016 DF 0033565-81.2013.8.07.0016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos autos, presentes duas versões igualmente viáveis, pois amparadas em segmentos probatórios dos autos, a opção dos jurados não merece reparos.
2. Redimensionamento da pena, tendo em vista nova valoração das circunstâncias do art. 59, CP, bem como considerando-se a atenuante de confissão espontânea, ainda que na forma qualificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70059098152, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 31/08/2016). (TJ-RS - ACR: 70059098152 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 31/08/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2016)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DUAS VERSÕES SOBRE O FATO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. APELO DESPROVIDO. A eventual irregularidade na quesitação deve ser objeto de impugnação pela defesa e constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, à luz do que leciona o artigo 571, I do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, amparado pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestadamente contrária à prova dos autos, devendo a mesma ser mantida, em respeito ao Princípio da Soberania Popular do Júri. A decisão popular somente pode ser cassada por contrariedade à prova quando o posicionamento dos jurados se mostrar arbitrário, distorcido e manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso dos autos, já que o Conselho de Sentença tem seguro apoio na prova reunida.
(TJ-PB 00002071020138151211 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2019, Câmara Especializada Criminal)”

Logo, o recurso ministerial não merece provimento.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do apelo e
nego-lhe
provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023